Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004275-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAIRO CAMPOS XAROPA - CPF: 973.595.801-53 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais, histórico de consumo, contas do cliente e termo de confissão de dívidas assinado, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. A reclamante tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil

5. Sentença parcialmente reformada, para adequar o valor da condenação do pedido contraposto, sendo devido pagamento de R$ 321,38 (trezentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, no valor de R$ 1.695,47 (um mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), condenando o recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) do valor da causa por
multa de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes. . Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem como, a reclamada condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrida, preliminarmente, impugna o benefício da
gratuidade da justiça
concedida ao recorrente. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no termo de confissão de dívida apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou como meio de prova a cópia da
ficha cadastral, histórico de contas da cliente, consulta de atendimento, o termo de confissão de dívida
,
documento pessoal do reclamante
os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido Termo de Confissão de Dívida (id. 98930041) guarda grande semelhança com a firmada na procuração e na declaração de hipossuficiência acostada na inicial pelo recorrente (Id. 98930041). Aliado a isso, saliente-se que a cópia do documento de identificação acostado com o termo de confissão de dívidas é o mesmo do acostado junto a exordial, posto que possuem a mesma data de expedição (02/03/2018 – correspondente a 4a Via).

Assim, pela robustez das provas colacionadas aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade dos débitos inscritos nos órgãos de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e condenação ao pagamento de pedido contraposto e multa de litigância de má-fé.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes. A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e como comprovante de endereço, acosta uma fatura da Recorrida em nome de terceiro, Gicele da Silva Assis, com Unidade Consumidora n. 6/3053668-4 e endereço na Rua D, 204, I de Março, Cuiabá-MT, referente ao mês de novembro/2020, declaração de residência e documento de Gicele da Silva Assis.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n. 601947
, instalada na
RUA D, s/n, QD 35, LT 13, I de Março, Cuiabá/MT
, juntado cópia da ficha cadastral, histórico de contas da cliente, consulta de atendimento, o termo de confissão de dívida, documento pessoal do reclamante.

Frise-se que o reclamante não apresentou impugnação à contestação.

Pois bem, inicialmente convém salientar que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, termo de confissão de dívidas devidamente assinado, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, deve ser reconhecida a exigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que a inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto, entretanto, no que se refere aos valores dos débitos discutidos nesta ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Neste ponto, portanto, a sentença comporta reforma apenas para corrigir o valor da condenação da recorrente, e ao pagamento do pedido contraposto no importe de
R$ 321,38 (trezentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos)
.

Por fim, é nítido que a reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, deve ser mantida a condenação da parte autora recorrente em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença apenas quanto ao valor do pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 321,38 (trezentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos),
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação,
mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022